Tribunal: STF
Processo: ARE 1310371
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 8, p. 16):



    “ACIDENTE DO TRABALHO. CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS. AGRICULTOR EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. PERDA DA VISÃO DO OLHO ESQUERDO. PERÍCIA QUE ATESTA O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A LESÃO E O INFORTÚNIO LABORAL E A REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE LABORATIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS DEVIDAS PELA METADE. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. Comprovado que, em razão de acidente do trabalho, o segurado sofreu lesões já consolidadas que ocasionaram a redução parcial e permanente de sua capacidade laboral, devido é o auxílio-acidente. Não tendo havido benefício anterior cessado nem requerimento administrativo, o termo inicial para o pagamento do benefício auxílio-acidente deve ser contado partir do laudo pericial em juízo, pois foi nessa data que o INSS teve ciência das reais condições de saúde do obreiro. Os honorários advocatícios fixados em 10%, em se tratando de ação previdenciária ou acidentária, incidem apenas sobre prestações vencidas até a data da publicação da sentença (Súmula n. 111, do STJ). “



    Foram opostos embargos de declaração pelo INSS e pelo recorrido Edegar. Estes foram acolhidos para corrigir erro material e contradição, sem infringência do julgado. (eDOC 14)



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 24, IV; 96, I, “a”e “b”; e 145, I, da Constituição Federal, bem como à decisão paradigma das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 1.624-MG e nº 724-RS . 



    Alega-se, em síntese, que “(...) o dispositivo atacado pelo acórdão recorrido dispõe sobre matéria tributária, pois tanto a taxa judiciária, como as custas em sentido estrito e os emolumentos constituem espécies de taxa, que consiste em tributo de natureza vinculada à atuação estatal (no caso, a prestação do serviço judiciário), conforme prevê o artigo 145, inciso II, da Constituição Federal. (...) Assim, tratando-se de taxas instituídas em razão de serviços públicos prestados pelo Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, a previsão legal de isenções acerca desses tributos é da competência de referido ente federado”. (eDOC 18, p. 6-7)



    Sustenta-se, ainda, que deve ser mantida a vigência do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 729/2018, que concedia integral isenção de custas e emolumentos ao Recorrente. (eDOC 18, pp. 1-13)



    O recurso foi inadmitido na origem pela aplicação das súmulas 282 e 280 do STF e pela incidência dos Temas de Repercussão Geral números 339 e 660. (eDOC 22).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 8, p. 15):



    “As autarquias federais, quando vencidas na Justiça Estadual, devem arcar com apenas a metade das custas processuais (art. 33, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 156/97, com a redação dada pela LCE 161/97). Isso porque, ‘O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios propostas na Justiça Estadual’ (Súmula n. 178, do Superior Tribunal de Justiça) .”



    Sendo esses os fundamentos acolhidos pelo acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Leis Complementares Estaduais números 156/1997 e 161/1997), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 



    Ademais, esta Corte, ao apreciar o AI 826.496-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 24.5.2011, sob a sistemática da repercussão geral, Tema 389, decidiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa à subsistência da isenção na legislação estadual relativa à custas e emolumentos cobrados da Fazenda Pública. Confira-se, a propósito, a ementa do acórdão:



    “Custas e emolumentos cobrados da Fazenda Pública pelo Judiciário estadual. Controvérsia quanto à subsistência de isenção na legislação estadual. Discussão restrita ao âmbito infraconstitucional. Repercussão geral rejeitada.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente